Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721033-33.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JUVENAL DELFINO NERY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0706465-49.2023.8.07.0020, proposta em desfavor de JUVENAL DELFINO NERY. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 47252971), o d. Juízo de primeiro grau, ao apreciar a ação de busca e apreensão, ajuizada e protocolada em regime de plantão judicial, determinara a remessa dos autos ao Juízo natural, por entender que o requerimento de concessão de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia não se trata de medida de natureza urgentíssima. Ainda, determinara a expedição, pelo cartório do Juízo natural, de ofício à OAB/DF a fim de que fosse apurada a conduta do advogado subscritor da peça de ingresso, aplicando à parte autora multa por litigância de má-fé correspondente à 2% (dois por cento) do valor atualizado atribuído à causa. Em razões recursais, o agravante defende que a decisão hostilizada deve ser reformada, sob o fundamento de que não houve opção de distribuição do processo ao juízo de plantão, tratando-se de possível distribuição equivocada. Aduz que a decisão não se reveste de razoabilidade e proporcionalidade, além de não contemplar nenhuma hipótese legal para aplicação de multa por litigância de má-fé. Com base nestes argumentos, o agravante postula deferimento da tutela de urgência recursal, para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé e determinação para que OAB/DF apure a conduta alegadamente praticada pelo advogado subscritor da peça exordial do feito principal. Em provimento definitivo, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. decisão hostilizada, afastando-se em definitivo as determinações citadas. Recolhimento do preparo comprovado (IDs 47252973 e 47252974). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em análise, o cerne da controvérsia reside em verificar se estão configurados o perigo de dano grave ou de difícil reparação e a probabilidade do direito invocado, a justificar a sustação liminar dos efeitos da decisão recorrida, para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante, além da determinação para que OAB/DF apure a conduta alegadamente praticada pelo advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, aplicada em razão do ajuizamento do pedido da liminar em horário de plantão judiciário. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar o deferimento da tutela de urgência pretendida. À título de esclarecimento acerca da ação de alienação judiciária, o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, disciplina as consequências do inadimplemento contratual por parte do devedor fiduciante da seguinte forma: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) É cediço que o proprietário fiduciário pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente quando comprovada a mora por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Convém ressaltar que são indispensáveis, para propositura da Ação de Busca e Apreensão, a teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969: (i) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, podendo inclusive a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente ser apreciada em plantão judiciário, nos termos da regra legal supramenciona. Com efeito, a possibilidade de expedição de mandado de busca e apreensão do bem em regime de plantão judiciário tem por espoco conceder celeridade e efetividade ao procedimento estabelecido no Decreto-Lei 911/69, com o intuito de que se cumpra a finalidade da norma. Por seu turno, o Provimento 12, de 15 de outubro de 2013, o qual altera a redação dos artigos 70 a 76 do Capítulo V do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que as medidas protocolizadas no horário de plantão judiciário somente serão apreciadas caso sejam de natureza urgentíssima, entendida como aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer dentro daquele horário, de conformidade como o teor do artigo 73 a seguir transcrito: Art. 73. As medidas protocolizadas entre as 19h e as 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período, se a medida pleiteada abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário ou, em caso negativo, ao juiz natural da causa. Com efeito, a regra autorizativa contida no artigo 3o do Decreto-Lei n o 911/69 tem como finalidade permitir que a tutela jurisdicional seja submetida em regime de plantão judiciário, contudo, a valoração acerca da necessidade de apreciação imediata do pedido, ou seja, se envolto de natureza gravíssima ou não, deve ser aferida pelo juiz plantonista, responsável por verificar se a falta de apreciação do pedido pode ou não acarretar o perecimento do direito. Além disso, a referida regra diz respeito à apreciação da liminar e não à expedição do mandado em si. Logo, a controvérsia aparente acerca da apreciação ou não da liminar de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária deve ser dirimida caso a caso, a depender das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos. Superada essa questão, até mesmo porque os autos devem ser remetidos ao juízo natural nesse momento processual, deve se apurar se a parte agravante incorreu em conduta que justifique a aplicação de multa por litigância de má-fé aplicada pela juíza plantonista. Nesse aspecto, cumpre destacar que a litigância de má-fé consiste no exercício de forma abusiva de direitos processuais e se caracteriza quando uma das partes age de forma desleal, contrária às normas processuais, criando, intencionalmente, obstáculos ao deslinde escorreito e justo da ação, revelando verdadeira má-fé no dever de agir processual. O Código de Processo Civil disciplina a litigância de má-fé nos artigos 79, 80 e 81, in verbis: Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80.Considera-se litigante de má-fé aquele que: I- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II- alterar a verdade dos fatos; III- usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI- provocar incidente manifestamente infundado; VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Depreende-se dos autos que a ação de busca e apreensão fora protocolizada com documentos idôneos à comprovação da pactuação de alienação judiciária e da inadimplência da parte agravada, tais como contrato (ID 154840263), extratos do consorciado (IDs 154840259 e 154840260), notificação extrajudicial com aviso de recebimento (IDs 154840261 e 154840262), recebida com êxito, de sorte que o processo fora devidamente instruído em busca do bem. Consoante já explanado, o pedido de concessão da liminar pode ser ajuizado em plantão judiciário, de acordo com o estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, sendo expressa a autorização legal no caso de alienação fiduciária. A parte agravante, portanto, ao ajuizar a ação de busca e apreensão, buscara o reconhecimento do seu direito, de modo que cabe ao juiz plantonista avaliar se a situação reclama provimento imediato do direito alegado pela parte. Ademais, o causídico subscritor da peça exordial esclareceu que sequer externou interesse de que o processo fosse encaminhado ao juízo plantonista, tratando-se de aparente equívoco escusável. Considerando ausente qualquer conduta dolosa, bem como inexistente o intuito de causar prejuízo à parte adversa, uma vez que a única finalidade perseguida pela parte autora é materializar o seu direito como credora e retirar o bem das mãos do devedor fiduciário, não há que se falar em litigância de má-fé. Portanto, não se vislumbra ato processual contrário ao direito por parte do patrono da parte, assim como não existem elementos capazes de enquadrar o ajuizamento da demanda em qualquer hipótese descrita no artigo 80 do diploma processual vigente, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau para afastar a penalidade imposta à agravante. O colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, conforme se afere do julgado a seguir transcrito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 81 DO CPC/2015). OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1733144/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021) – grifo nosso. Este e. Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo da parte para a subsunção a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, consoante arestos de julgados a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Apesar de a agravante defender que o imóvel penhorado estaria ocupado pelo irmão, não há indicação de em qual deles estaria sendo usado. 4. A proteção ao bem de família não pode ser invocada diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1643528, 07252193620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTEÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de origem, consubstanciado na inexistência de título executivo judicial em favor do Exequente/Agravado, deve-se extinguir o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 330, III, 783, 786 e 924, I, do CPC/15. 2. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1635899, 07150274420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. De igual modo, encontra-se caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto já foi instaurado, pela Secretaria da Comissão de Admissibilidade de Processos Ético-Disciplinares OAB/DF, processo administrativo em desfavor do causídico subscritor da peça exordial da ação principal, para apuração dos fatos relatados na r. decisão combatida (ID 47252972). Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, para sustar os efeitos da r. decisão recorrida, sobretudo no que tange à determinação para que OAB/DF apure a conduta alegadamente praticada pelo advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, e afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé fixada em desfavor do agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 às 18:38:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora